Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Consoante a inteligência dos artigos 90 e 485, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência quando a desistência ocorre antes da apresentação de defesa.
II. Se os honorários de sucumbência objetivam remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado no processo, a teor dos artigos 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, não é admissível que sejam arbitrados na hipótese em que a desistência é expressada pelo autor antes da contestação. ou seja, antes que o advogado do réu tenha praticado qualquer ato postulatório.
III. Apelação desprovida.